Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1011038-82.2018.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA, ESTELIONATO, ESTELIONATO]

RELATOR:
DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS TEIXEIRA DANTAS - CPF: 026.979.194-90 (ADVOGADO), JULIO CESAR NEVES MARINHO - CPF: 437.547.247-20 (REQUERENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, RUI RAMOS RIBEIRO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA ACOMPANHA O RELATOR EM PARTE.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - IMPROCEDÊNCIA DE REVISÃO CRIMINAL – CABIMENTO DA VIA ELEITA; ERRO JUDICIÁRIO; DIREITO À INDENIZAÇÃO – PEDIDOS DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO, RECONHECIMENTO DE ERRO JUDICIÁRIO E CONDENAÇÃO DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – JULGADO DO STJ – ACÓRDÃO REVISIONANDO DESCONSTITUÍDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FATO CRIMINOSO PRESCRITO – PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA INJUSTIFICÁVEL - ERRO JUDICIÁRIO - PARECER DA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - JULGADO DO TJMG - FIXAÇÃO DE VALOR - LIQUIDAÇÃO NA ESFERA CÍVEL – PREVISÃO LEGAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PROCEDÊNCIA.

A prescrição da pretensão executória elide tão-somente o cumprimento da pena corporal, subsistindo efeitos penais secundários, tais como a reincidência e maus antecedentes (STJ, HC no 349.708/SP; TJMT, Ap no 156595/2016), ao passo que a prescrição da pretensão punitiva obsta a formação de título judicial condenatório definitivo e, por consequência, não produz qualquer efeito penal.

“Remanescendo os efeitos penais secundários da condenação transitada em julgado, resta inequívoco o interesse de agir do condenado em obter reabilitação criminal.”
(STJ, REsp 1580644/SP)

Se o requerente permaneceu preso injustificadamente em decorrência de fato criminoso prescrito, o erro judiciário resulta consubstanciado.
“Noutras palavras, o crime se achava prescrito quando da sentença condenatória há mais de cinco anos, e quando da expedição do mandado de prisão já haviam transcorrido nada menos que doze anos da extinção da punibilidade! A gravidade dos fatos é, com efeito, gritante, na medida que o requerente chegou a ser mantido preso na ocasião em que se envolveu em desentendimento com sua namorada na Comarca de Recife-PE, tendo lá permanecido vários dias preso em função de mandado de prisão oriundo deste absurdo processo criminal.”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça – fls. 550/551-ID 3491975)

“Se o peticionário foi, indevidamente, submetido a processo de execução penal, sofrendo, outrossim, as conseqüências diretas e reflexas da condenação, quando já se havia consumado a prescrição das reprimendas impostas em virtude do édito condenatório, comprovado e caracterizado está o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado. [...]”
(TJMG, Revisão Criminal 1.0000.05.422519-8/000)

O acórdão
“em que se tenha reconhecido o direito à indenização servirá unicamente como título executivo para o réu condenado injustamente demandar o Estado, cujo quantum deverá ser apurado na esfera cível”
(PACCELLI, Eugênio FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 8a. edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Atlas, 2016, p. 1426).

“[...] configurado o erro judiciário associado ao prejuízo decorrente da injusta condenação do requerente, é imperioso o reconhecimento ao direito à indenização, cuja liquidação, no entanto, deve ser procedida na esfera cível, nos termos preconizados no art. 630, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, Revisão Criminal no 1009863-53.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Em exame, cumprimento de decisão monocrática do c. STJ distribuído a este magistrado, por ter sido designado como redator do acórdão do julgamento da Revisão Criminal no 011038-82.2018.8.11.0000, proposta por JÚLIO CÉSAR NEVES MARINHO sob assertivas de que: 1) a
“a decisão referida no acórdão hostilizado não reconheceu (i) a perda da pretensão punitiva estatal (ius puniendi), mas, sim, (ii) a perda da pretensão executória, razão pela qual a via correta para anular a injusta condenação sofrida pelo autor era, sim, a via da revisão criminal”
; 2)
“o Poder Judiciário incorreu em inúmeros erros que atingiram direta e violentamente a vida do autor, pois este foi (i) processado criminalmente sem justa causa; (ii) condenado criminalmente de forma indevida, POIS O CRIME DE ESTELIONATO DENUNCIADO PELA EMPRESA SOUZA CRUZ SEQUER ACONTECEU; (iii) preso arbitrariamente; (iv) brigou na justiça por mais de 05 (cinco) anos tentando corrigir os malsinados erros da própria justiça”
; 3) teria direito a indenização pelos erros judiciários em valor não inferir a
“R$1.000,000,00 (um milhão de reais)”
.

Requer a procedência para
“para desconstituir o acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
;
“o reconhecimento do direito a indenização pelos prejuízos de ordem moral sofridos em decorrência de erro judiciário”;
e
“condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral [...]que deverá arbitrar o quantum indenizatório segundo sua prudência, contudo, nunca inferior a R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais)”
(fls. 10/58-ID 3491712).

A Procuradoria Criminal Especializada opinou pela
“parcial procedência do pedido da Revisional, desconstituindo-se o acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal no 28511/2009, a fim de que se enfrente os pedidos anteriormente postulados”
(fls./1235).

Na sessão plenária realizada em 28.5.2020, este e. Órgão Especial extinguiu a ação revisional, nos termos da seguinte EMENTA:

“REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO SOMENTE POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECURSOS ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO STJ – INTERPRETAÇÃO DO ART. 15, I, ‘C’ DO RITJMT – DISPOSITIVO QUE PREVÊ REVISÃO CRIMINAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA JULGADA PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS – INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CORRESPONDENTE NOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E TRIBUNAIS DE GRANDE PORTE [TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS E TJPR] – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS TRIBUNAIS – EXERCÍCIO NOS LIMITES DA CF – PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO – ENSINAMENTO DOUTRINÁRIO – PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O RI – ORIENTAÇÃO DA DOUTRINA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OU CRIAÇÃO DE HIPÓTESES RECURSAIS – PRECEDENTE DO STF – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO [POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL] – RECOMENDADA A REVISÃO DA NORMA REGIMENTAL SOBRE A QUAL SE FUNDOU A REVISÃO CRIMINAL.

O julgamento de revisão criminal somente pode ser impugnado por via de embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário (MACHADO, Marlon Wander. Revisão Criminal e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito, edição 5, número 6, 2o semestre de 2018), não admitindo impugnação nem mesmo via apelação ou embargos infringentes (STJ, HC no 25.836/PR).

A única interpretação possível do art. 15, I, ‘c’ do RITJMT recai sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais. A previsão contida no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT não tem disposição correspondente no Regimento Interno do c. STJ, cuja Corte Especial [equivalente ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do TJMT] tem competência para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados (art. 11, V), sendo que as Seções [equivalente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT] têm competência para “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados e das Turmas que compõem a respectiva área de especialização” (art. 12, II). Da mesma forma, os regimentos internos dos Tribunais de grande porte (TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS e TJPR) não possuem previsões de cabimento de revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário.

A competência legislativa conferida aos tribunais deve ser exercida nos limites da CF/88, à luz do princípio da supremacia constitucional, pois nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se incompatível com o texto constitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional como Interpretação Específica. In Comentários à Constituição do Brasil. Léo Ferreira Leoncy (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92/93).

Na hierarquia das fontes de Direito, as normas regimentais situam-se “abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução” (MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil, 1958, I, no 27, p. 69) “em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera” (STF, ADI 1.105/DFT – Relator: Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 27.04.2001).

O regimento interno não pode ampliar ou criar hipóteses recursais (STF, AP 470/MG – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 5.12.2013) diante da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual (CF/88, art. 22).

Neste e. Tribunal, consolidou-se a premissa segundo a qual o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação. Por adequação entende-se o meio processual apropriado para se obter o provimento jurisdicional ou a obtenção do bem da vida consubstanciado em uma relação jurídica (TJMT, 005894605.2013.8.11.0041 e 000087652-2016.8.11.0085).”

O requerente interpôs o Recurso Especial no 1938213/MT perante o c. STJ, o qual foi provido pelo i. Min. Joel Ilan Paciornik, monocraticamente, por considerar que, além de
“ser possível o ajuizamento da revisão criminal após a cogitada extinção da pena, o fenômeno da prescrição fora efetivamente reconhecido, em 23/12/2008, pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, na sua modalidade executória”.
Consequentemente, foi determinado
“o retorno dos autos ao juízo a quo para fins de processamento e julgamento da presente ação revisional, com a devida análise do mérito da pretensão deduzida na inicial”
(fls. 1530/1547-ID 131096152).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No julgamento antecedente, este e. Órgão Especial não conheceu do mérito desta Revisão Criminal [no 1011038-82.2018.8.11.0000], por inadequação da via eleita/ausência de previsão regimental.

Ocorre que o c. STJ, ao prover o REsp no 1938213/MT, identificou hipótese de cabimento e determinou a análise do mérito desta ação revisional (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik).

Dito isso, vejamos.

A causa de pedir desta ação revisão criminal envolve a desconstituição de acórdão prolatado pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que julgou improcedente a Revisão Criminal no 28.511/2009 por falta de interesse de agir, em razão do reconhecimento da “
prescrição da pretensão punitiva
” pelo Juízo da Execução Penal, conforme extrai-se das seguintes premissas:

“ 1. Inviável se mostra a análise do pleito absolutório formulado pelo revisionando, se inexiste qualquer condenação pesando sobre ele, uma vez declarada na instância a quo, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, que apaga todos os efeitos do édito condenatório, tanto primários quanto secundários.

2. A indenização na forma prevista no art. 630 do Código de Processo penal só é devida de plano quando demonstrada, indene de dúvidas, a ocorrência de erro judiciário. No caso em espeque, o Revisionando não logrou comprovar que sua permanência na prisão por quatorze dias, no Estado de Pernambuco, tenha decorrido unicamente por força do mandado de prisão extraído da ação penal em que o Estado não mais podia exercer o jus puniendi, vez que estava preso por flagrante delito em tese praticado contra a então namorada. Via da revisional, portanto, inadequada para a obtenção do pleito indenizatório, que deve ser postulado nas vias ordinárias competentes.”
(Relatora: Dra. Graciema R. De Caravellas – 18.11.2011 – fls. 1222/1240-ID 3491731)

Realmente, a conclusão adotada no v. acórdão revisionando partiu de premissa fática equivocada porque o Juízo da Execução Penal reconheceu hipótese de
“prescrição da pretensão executória”
e não de
“prescrição da pretensão punitiva”,
como bem consignado pelo c. STJ:

“[...] vislumbra-se equívoco, pois, além de ser possível o ajuizamento da revisão criminal após a cogitada extinção da pena, o fenômeno da prescrição fora efetivamente reconhecido, em 23/12/2008, pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, na sua modalidade executória, através da decisão proferida nos seguintes termos, in verbis:

"Desta forma, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 23 de março de 1998, tem-se que no dia 22 de março de 2002, não havendo início do cumprimento da pena, o Estado perdeu o Jus Puniendi (art. 110 c/c 109, V, ambos do CP)

Ante ao exposto e de tudo que nos autos consta, REVOGO mandado de prisão ri. 009/20(4 (fl. 30) deste juízo e JULGO EXTINTO o processo, DECLARANDO
EXTINTA a punibilidade do executando JULIO CESAR NEVES MARINHO, em razão da prescrição da pretensão punitiva Estatal,
com fundamento nos artigos: 107, IV c 109, V. 110 e. 112, I, do Código Pena Brasileiro. [...]

Nesse contexto, resta claro que apesar de formal e equivocadamente nominada de "prescrição da pretensão punitiva", o MM. Juízo monocrático, ao menos materialmente declarara, em verdade, a prescrição da pretensão executória.

Assim, subsistiu e subsiste interesse recursal do ora recorrente naquele e neste pleito revisional, razão porque não se poderia ter extinguido o presente feito sem julgamento de mérito.”
(REsp no 1938213/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.5.2022 – fls. 2977/2994 – ID 131096152)

Com efeito, a prescrição da pretensão executória elide tão-somente o cumprimento da pena corporal, subsistindo efeitos penais secundários, tais como a reincidência e maus antecedentes (STJ, HC no 349.708/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 31.10.2017; TJMT, Ap no 156595/2016 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2017), ao passo que a prescrição da pretensão punitiva obsta a formação de título judicial condenatório definitivo e, por consequência, não produz qualquer efeito penal.

Sopesados os efeitos da declaração da “prescrição da pretensão executória”, o requerente possuía interesse processual na revisão da sentença condenatória [responsabilização penal por receptação a 1 ano e 4 meses de reclusão], uma vez que a desconstituição desse título judicial possibilitaria a aferição da ilegalidade da prisão para cumprimento da pena.

A propósito, o c. STJ assim decidiu:

“Remanescendo os efeitos penais secundários da condenação transitada em julgado, resta inequívoco o interesse de agir do condenado em obter reabilitação criminal.”
(REsp 1580644/SP – Relator: Min. Maria Thereza de Assis - 13.6.2016)

Logo, o v. acórdão, proferido no julgamento da Revisão Criminal no 28.511/2009, deve ser desconstituído.

Noutro giro, verifica-se que o requerente reproduz, nesta Revisão Criminal no1011038-82.2018, a causa de pedir e o pedido [desconstituição da sentença condenatória, reconhecimento do erro judiciário e fixação de indenização por dano moral] deduzidos na ação revisional no 28.511/2009.

O erro judiciário alegado pode ser objeto de apreciação deste e. Órgão, visto que
“havendo superposição de competências, tem primazia o colegiado mais amplo, no caso, a Corte Especial”
(STJ, AgInt nos EREsp no1.327.910/RJ – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 28.10.2019).

Outrossim, identifica-se matéria de ordem pública [prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa], a qual pode ser conhecida em
“qualquer grau de jurisdição”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.504.204/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.10.2019).

No caso, o requerente foi denunciado por receptação [“fraude no pagamento por meio de cheque” – CP, art. 171. § 2o, VI] no dia 30.8.1988 (fls. 322/323 – ID 3491968). Em
6.9.1988
, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande (fls. 354-ID 3491970). O Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande decretou a revelia do requerente, porém não suspendeu o processo e o prazo prescricional porque a ação penal foi instaurada antes da entrada em vigor da Lei no 9.271/1996. Em
18.2.1998
, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande condenou o requerente a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto (fls. 409/412 - ID 3491972). A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 23.3.1998 e para a Defesa em 10.4.2000 (fls. 452 - ID 3491973). Em 8.1.2004, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Várzea Grande determinou a expedição de
“mandado de captura com apresentação imediata do reeducando”
(fls. 439 – ID 3491972). Em 12.12.2008, o mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Recife, no Estado de Pernambuco (fls. 86 – ID 3491726). Em 23.12.2008, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Várzea Grande reconheceu a prescrição da pretensão executória e determinou a expedição de
“alvará de soltura”
(fls. 477/479 – ID 3491973). Em 25.12.2008, o alvará de soltura foi cumprido (fls. 496 – ID 3491974).

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), sopesada a pena aplicada na sentença condenatória – 1 (um) ano e 4 (quatro) meses –,

Concluiu-se, assim, que o requerente permaneceu preso injustificadamente [quatorze dias] em decorrência de fato criminoso prescrito [modalidade retroativa], visto que, entre o recebimento da denúncia [
6.9.1988
] até a publicação da sentença [
18.2.1998
], havia transcorrido mais de 4 (quatro) anos.

Logo, o erro judiciário resultou consubstanciado na expedição/cumprimento de mandado de prisão por fato criminoso prescrito.

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, na Revisão Criminal no 28.511/2009,
in verbis:

“Noutras palavras, o crime se achava prescrito quando da sentença condenatória há mais de cinco anos, e quando da expedição do mandado de prisão já haviam transcorrido nada menos que doze anos da extinção da punibilidade!

A gravidade dos fatos é, com efeito, gritante, na medida que o requerente chegou a ser mantido preso na ocasião em que se envolveu em desentendimento com sua namorada na Comarca de Recife-PE, tendo lá permanecido vários dias preso em função de mandado de prisão oriundo deste absurdo processo criminal.[...]”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça – fls. 550/551-ID 3491975)

E registra-se julgado do e. TJMG:

“Se o peticionário foi, indevidamente, submetido a processo de execução penal, sofrendo, outrossim, as conseqüências diretas e reflexas da condenação, quando já se havia consumado a prescrição das reprimendas impostas em virtude do édito condenatório, comprovado e caracterizado está o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado. [...]”
(TJMG, Revisão Criminal 1.0000.05.422519-8/000 - Relator: Des. Eduardo Brum – 12.9.2008)

No tocante à fixação de valor correspondente aos danos morais [
“não inferior a um milhão de reais”
], pressupõe a análise da extensão dos prejuízos suportados, de modo que deve ser objeto de liquidação na esfera cível, nos termos do art. 630, § 1o, do CPP,
in verbis
:

“Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.”

Isso porque o acórdão
“em que se tenha reconhecido o direito à indenização servirá unicamente como título executivo para o réu condenado injustamente demandar o Estado, cujo quantum deverá ser apurado na esfera cível”
(PACCELLI, Eugênio FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 8a. edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Atlas, 2016, p. 1426).

Aplicável aresto deste. Tribunal:

“[...] configurado o erro judiciário associado ao prejuízo decorrente da injusta condenação do requerente, é imperioso o reconhecimento ao direito à indenização, cuja liquidação, no entanto, deve ser procedida na esfera cível, nos termos preconizados no art. 630, do Código de Processo Penal.”
(Revisão Criminal no 1009863-53.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 12.4.2019)

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
o pedido para desconstituir o acórdão proferido na Revisão Criminal no 28.511/2009 e reconhecer o direito do requerente a indenização pelo erro judiciário, a ser liquidada na esfera cível.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (REVISORA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FOMULADO PELO 4o VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA. O RELATOR JULGOU PROCEDENTE A REVISÃO, SENDO ACOMPANHADO PELOS REVISORA, 1o, 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o E 11o VOGAIS. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA A 10a VOGAL.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL):

Em sessão virtual anterior pedi vistas para melhor estudo dos autos. Após minucioso exame do feito, acompanharei algumas premissas sustentadas pela douta Relatora, porém adotarei
conclusão diversa
.

Não posso deixar de consignar que, em processo penal, forma é garantia. O postulado do juiz natural é premissa básica que não admite interpretações que importem no deslocamento de competência, tal como a ideia de “
superposição de competências
”.

A superposição de competências mencionada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.327.910-Rj, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28.10.2019, dentre outros) não diz respeito à apropriação da competência do colegiado menor (Turma/Câmara) pelo maior (Seção/Pleno) por simples liberalidade ou subjetividade, mas tem respaldo nas hipóteses em que se opõe embargos de divergência com fundamento em acórdãos provenientes de
Turmas diferentes, subordinadas a Seções diferentes
.

Nesse caso, como forma de solucionar a controvérsia sem nova divergência entre as Seções, o art. 266 RISTJ possibilita o julgamento dos embargos de divergência pelo Colegiado maior (Corte Especial), o qual está em
superposição
com todos os demais.

Ou seja, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a solução processual em debate tem
critérios objetivos
, assim como
previsão regimental expressa
, o que o diferencia do caso debatido nos autos.

Assim
, a priori
, na linha de compreensão que adoto quanto ao juiz natural –
como garantia constitucional indisponível e impossível de ser contornada por critérios subjetivos
-, a única solução possível na presente revisão criminal seria a reforma do acórdão da
Revisão Criminal n. 28511/2009
, determinando que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas realizasse novo julgamento,
especialmente porque naquela se postulava a absolvição do requerente
.

O Juízo de culpa ou absolvição deve sempre ser proferido pelo órgão judiciário competente, ainda que outro possa se revelar como “mais ampliado” ou sobreposto.

Contudo,
no caso concreto
, a douta Relatora encaminhou voto reconhecendo a
prescrição da pretensão punitiva
.

Como demonstrou a relatora, o requerente foi denunciado por receptação [“fraude no pagamento por meio de cheque” – CP, art. 171. § 2o, VI] no dia 30.8.1988 (fls. 322/323 – ID 3491968). Em
6.9.1988
, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande (fls. 354-ID 3491970). O Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande decretou a revelia do requerente, porém não suspendeu o processo e o prazo prescricional porque a ação penal foi instaurada antes da entrada em vigor da Lei no 9.271/1996. Em
18.2.1998
, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande condenou o requerente a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto (fls. 409/412 - ID 3491972). A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 23.3.1998 e para a Defesa em 10.4.2000 (fls. 452 - ID 3491973).

A pena efetivamente aplicada [1 ano e 4 meses] tem prazo prescricional de 4 anos [art. 109, V, CP], cujo período havia decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória [mais de 9 anos] e o seu reconhecimento somente era possível após o trânsito em julgado para a acusação [art. 110, § 1o, CP].

A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer instância, sendo, possível, inclusive, o deferimento de habeas corpus de
ofício
.

Por outro lado, o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva anula os efeitos da condenação e inviabiliza qualquer discussão,
ao menos no âmbito penal
,
quanto a culpa ou inocência do acusado
. Neste sentido é pacífica a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte Especial deste Tribunal, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que
a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. (...)

3. No presente caso, o Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade da recorrente. Dessa maneira,
não há interesse no pedido de absolvição da recorrente
e tampouco se observa o risco à liberdade de locomoção, impossibilitando o conhecimento do remédio constitucional. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 698.498/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, ficam afastados todos os efeitos jurídicos da condenação, não havendo interesse recursal apto a justificar a interposição de recurso para discutir eventual absolvição penal
.

2. A decisão penal extintiva da punibilidade pela prescrição em nada afetará eventuais discussões que estejam em curso no âmbito cível, competindo àquele juízo formular livremente a sua convicção, tendo em vista a regra da independência entre as instâncias penal, cível e administrativa. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.397.738/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019.)

Dessa forma, em se reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –
como fez a douta relatora e cujos fundamentos não discordo
-, tem-se que efetivamente há vício no acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas na
Revisão Criminal n. 28511/2009
, pois aquele Colegiado deveria ter reconhecido de plano tal circunstância e, por consequência,
julgado extinta a revisional, sem análise de mérito
, por ausência de interesse jurídico do postulante na reforma da sentença condenatória
. Nesse sentido:

CRIMINAL. ESTELIONATO.
REVISÃO CRIMINAL
. VÍCIO NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REEXAME DO CONJUNTO DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. (...)

2.
Não há interesse jurídico do recorrente em anular a ação penal, visando à desconstituição da condenação, em ocorrendo a extinção da punibilidade do crime pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, eis que dela não resulta o reconhecimento da reincidência ou mesmo de maus antecedentes
.

3. Recurso não conhecido.” (REsp n. 31.440/RO, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 10/4/2001.)

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL LEVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
.

1.
Não existe interesse jurídico da parte que pretende a reapreciação do mérito, se decretada a extinção da punibilidade, pois extinta, também, toda a carga jurídica da sentença
.

2. Writ não conhecido.

(HC n. 155.127/PB, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

Repita-se: Da inicial da primeira revisão criminal resta claro que
a causa de pedir era exclusivamente razões de mérito, atinentes à possível inocência do revisionando
– id’s 3491728 e 3491729.

Ou seja, se a prescrição da pretensão
punitiva
(e não executória) do Estado estava fulminada pela prescrição, tal circunstância deveria ter sido reconhecida de
ofício
pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas e
não havia espaço para se admitir o processamento da revisão criminal, a fim de discutir a culpa ou inocência do revisionando e, consequentemente, eventual erro judiciário decorrente da sentença condenatória
, a autorizar a reparação civil pelo Estado.

Dessa forma, estou a
RECONHECER DE OFÍCIO
a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva
, com todos os efeitos decorrentes dessa conclusão –
como a anulação dos efeitos da sentença condenatória
– e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE
a presente revisão criminal, para
DESCONSTITUIR
o acórdão da
Revisão Criminal n. 28511/2009
, por fundamento diverso –
ausência de interesse processual do requerente
-,
a fim de extingui-la
sem análise de mérito
.

Com a extinção da
Revisão Criminal n. 28511/2009

sem análise de mérito
, em virtude da manifesta ausência de interesse processual do requerente –
já que declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
-, eventual reparação de dano deve ser pleiteada exclusivamente na esfera cível.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Pautada esta Revisão Criminal na sessão de julgamento do dia 16.2.2023 [
após determinação do STJ para processamento desta revisional
], o e. Des. Marcos Machado, identificando que o fato criminoso já estava prescrito desde 1992 [prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa], julgou procedente
“o pedido para desconstituir o acordão proferido na Revisão Criminal no 28.511/2009 e reconhecer o direito do requerente a indenização pelo erro judiciário, a ser liquidada na esfera cível”
.

Por sua vez, o e. Des. Paulo da Cunha, em voto-vista [disponibilizado na sessão do dia 16.3.2023], reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
“com todos os efeitos decorrentes dessa conclusão – como anulação dos efeitos da sentença condenatória – e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a presente revisão criminal, para desconstituir o acórdão da Revisão Criminal no 28511/2009, por fundamento diverso – ausência de interesse processual do requerente –, a fim de extingui-la sem análise de mérito”
.

Não obstante a dissidência dos nobres colegas supracitados, antes da apreciação dos fundamentos por eles lançados,
há de ser analisada [indubitavelmente] a competência deste Órgão Especial para julgar esta ação revisional
.

Para tanto, recomenda-se breve retrospecto da situação processual do requerente para sua melhor compreensão.

Ressalto que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública a ser reconhecida em qualquer instância [conforme apontou o e. Des. Paulo da Cunha, em seu voto-vista-divergente],
a análise da competência precede a prescrição
[s.m.j], segundo dispõe o art. 97 do Regimento Interno deste Tribunal,
in verbis
:

“SEÇÃO VI –
DA ORDEM DOS TRABALHOS
(...)

Art. 97 -
Nos julgamentos
, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”,
obedecerão à seguinte ordem
:

I - Competência
do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade.

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa.

XII
- Decadência ou
prescrição
. (....).”

Em 22.9.2018, o revisionando distribuiu,
corretamente
,
esta ação revisional perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, visando
“desconstituir o acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da revisão criminal no 28.511/2009, de Relatoria da Exma. Sra. Dra. Graciema R. de Caravellas
[transitada em julgado em
15.08.2015
], a qual foi julgada improcedente, por
a)

“
falta de interesse de agir do revisionando
quanto ao pleito absolutório, (...) porque a prescrição da pretensão punitiva estatal apaga os efeitos do édito condenatório, tanto os primários quanto os secundários
”
;
b)
a via eleita
“é inadequada para a obtenção do pleito indenizatório, que deve ser postulado nas vias ordinárias”
(Revisão Criminal no 28511/2009, Relatora: Dra. Graciema R. de Caravellas, 18.11.2011).

Em suas razões, o revisionando
justificou
o ajuizamento desta nova revisional [repita-se:
perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas
] no erro da conclusão adotada no julgamento da Revisão Criminal no 28.511/2009 [julgada “improcedente” por falta de interesse de agir], porquanto, equivocadamente,
os julgadores consideraram uma prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo juiz de primeiro grau
, mas, que
na verdade, havia sido declarada a prescrição executória da pena
pelo Juízo da Execução, que, como se sabe, esta não afasta efeitos secundários da condenação.

Noutras palavras, nesta nova ação revisional, o requerente, além de não reiterar as razões da anterior ajuizada, não tinha por objetivo reexaminar provas, apenas corrigir o erro supracitado levado pela Turma julgadora.

Entretanto, a servidora Lucimar Lara de Arruda, lotada no DEJAUX deste Tribunal, certificou que,
embora este processo tenha sido
“distribuído para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas
”
,
“
a competência para julgar a matéria é do Tribunal Pleno
(...), conforme o art. 15, I, 'c' do Regimento Interno do TJMT”
(id. 3739753, pag. 1),
em interpretação totalmente equivocada
, conforme mais abaixo irei tratar dessa questão.

Ato contínuo, o e. Des. Rondon Bassil Dower [relator inicialmente sorteado], induzido a erro pela supracitada certidão,
reconheceu a
“incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar esta ação revisional
”
, determinando a redistribuição dos autos ao Tribunal Pleno [à época] – id. 3789991, pag. 1.

Com a alteração das matérias de competência do Tribunal Pleno [id. 6852654], os autos foram redistribuídos
ao Órgão Especial
, sob a relatoria do e. Des. Luiz Ferreira da Silva [novo relator sorteado], o qual, na sessão do dia 13.2.2020, proveu parcialmente a presente ação para desconstituir o acórdão no 28.511/2009 [id. 36853454, pag. 1], em consonância com o parecer da i. PGJ, que havia opinado
“pela parcial procedência do pedido revisional, desconstituindo-se o acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal no 28511/2009, a fim de que se enfrente os pedidos anteriormente postulados”
[id. 10675978].

Por sua vez, a maioria dos membros deste Órgão [incluindo-me], acompanhando a divergência levantada pelo e. Des. Marcos Machado,
julgou extinta a presente ação revisional
,
entendendo ser incabível revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário
[id. 44678495], ressalvada a hipótese de ação de competência originária deste Tribunal.

Em meu voto oral, assim me manifestei:

“(...) se a condenação fosse imposta pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, claro que é direito do réu de processar uma revisão criminal, mas aqui se trata de uma revisão criminal de uma revisão criminal, e isso não é possível (...); revisão de revisão não é possível, essa não é a interpretação que se deva dar à norma do artigo 15 do Regimento Interno (...); isso seria em uma ação originária; a norma do artigo 15 não tem nenhuma anomalia nela (...); é permitido o Órgão Especial analisar revisões criminais quando o Tribunal de Justiça, na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, originariamente impõe uma pena; é questão de interpretação (...).”
(sessão do dia 28.5.2020; acessado no canal do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=yenaXNuuhXg
)

Todavia, embora, de fato, seja inadmissível “revisão criminal em cascata” [reexame de acórdão de colegiado menor pelo maior; “superposição de competências”], o Órgão Especial, no supracitado julgamento, partiu de premissa fática equivocada ao atribuir tal anomalia ao revisionando, não se atentando ter sido causada, como já dito, por este Tribunal.

Se tivesse sido observado [à época] o desacerto de encaminhamento da presente ação revisional ao Órgão Especial, a medida adequada seria o retorno dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a quem competia analisar o cabimento desta revisional
.

Com a extinção da presente revisional pelo Órgão Especial, o requerente interpôs o Recurso Especial n° 1938213/MT perante o STJ, distribuído à relatoria do i. Min. Joel Ilan Paciornik, que, monocraticamente, reconheceu tanto o equívoco no julgamento da Revisão Criminal no 28.511/2009 quanto a possibilidade do novo ajuizamento desta revisional, sob os seguintes fundamentos:
a)
há
“possibilidade de ajuizamento de revisão criminal, mesmo após a ocorrência de extinção da pena, ainda que se faça em sequência de pedido revisional já julgado”
;
b)
é admitido
“ajuizamento de revisão criminal para desconstituição de processo manifestamente nulo (art. 626 do CPP)”
;
c)

“resta claro que o MM. Juízo monocrático (...) declarara, em verdade, a prescrição da pretensão executória”
;
d)

“o revisionando demonstrou a violação ao artigo 626, do Código de Processo Penal, apontando nulidade e arguindo, de forma reiterada, o erro judiciário a que a revisão criminal, por excelência, visa corrigir”
;
e)

“subsistiu e subsiste interesse recursal do ora recorrente naquele e neste pleito revisional, razão porque não se poderia ter extinguido o presente feito sem julgamento de mérito”
.

Consequentemente, o Min. Joel Ilan Paciornik determinou
“
o retorno dos autos ao juízo
a quo
para fins de processamento e julgamento da presente ação revisional, com a devida análise do mérito da pretensão deduzida na inicial
”
(id. 127698155).

Não obstante, tenho que esta Revisão Criminal não deve ser processada e julgada por este colegiado, mas pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Primeiro porque
, na decisão do STJ, não há determinação expressa de que esta ação seja julgada pelo Órgão Especial, mas de retorno dos autos ao juízo de origem [TJMT]
“para fins de processamento e julgamento da presente ação revisional, com a devida análise do mérito da
pretensão deduzida na inicial
”
, ou seja, que voltasse ao
status
primitivo.

Na hipótese, a pretensão deduzida na inicial pelo requerente era que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desconstituísse o acordão da Revisão Criminal no 28.511/2009 [que foi por ela proferido].

Segundo porque
, como já demonstrado, o erro da distribuição desta revisional ao Órgão Especial foi ocasionado, exclusivamente, por este Tribunal, de modo que, se extirpado tal equívoco, os autos retornariam ao órgão competente [Turma de Câmaras Criminais Reunidas],
no qual esta ação foi inicialmente distribuída pelo revisionando
[corretamente].

Terceiro porque
este Órgão já declarou ser incompetente para processar e julgar esta ação revisional, reservando sua competência à revisão criminal ajuizada contra condenação imposta em ação originária deste Tribunal, que não é o caso.

Quarto porque
, além da situação já posta nestes autos, este Tribunal [em sua composição plena], em outras oportunidades, também entendeu que revisões criminais a serem julgadas devem envolver acórdãos prolatados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
em sede de ação penal originária
(Revisão Criminal no 55668/2014, Des. Gilberto Giraldelli, 24.1.2019; Revisão Criminal no 362/2009, Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 9.7.2018).

De toda sorte, reafirmo que o Órgão Especial não pode ser tido como uma instância recursal revisora dos acórdãos proferidos pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Não ignoro que o art. 15, I, ‘g’, do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, processar e julgar, originariamente,
“os mandados de segurança e o habeas data contra ato do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça ou da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”
.

Entretanto, não se pode interpretar
“ato da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”
como todo e qualquer acórdão proferido pelo aludido colegiado.

A única interpretação possível desse dispositivo regimental recai, como já tido, sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais.

Com efeito, admitir que o Órgão Especial possa revisitar toda e qualquer decisão proferida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas – como sói ocorrer no caso em apreço – é criar uma nova figura recursal, não prevista no ordenamento jurídico vigente.

Não se patenteia plausível que o Órgão Especial reexamine o mérito da revisão criminal julgada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, competente para tal mister.

Noutras palavras, este Órgão não tem aptidão para analisar acórdão fracionário do mesmo tribunal, criando, por assim dizer, uma instância dentro da mesma.

Sobre este tema –
reexame de acórdão de colegiado menor pelo maior
–, são irrespondíveis os argumentos que o Des. Adroaldo Furtado Fabrício, emérito jurista dos pampas, expendeu em julgamento semelhante, de leitura obrigatória a todos que enfrentam a questão,
verbis
:

“1. Trata-se, já se vê, de utilização do
‘writ’

como via de ataque a ato jurisdicional típico, praticado por um dos órgãos fracionários da Corte
. É torrencial a jurisprudência do Tribunal Pleno no sentido da inadmissibilidade do remédio em tal hipótese. Conquanto se possam contar alguns votos vencidos em vários julgamentos, não há exemplo de admissão do
‘mandamus’
como instrumento de impugnação a ato estritamente jurisdicional de órgão fracionário, ainda que mui raramente se haja admitido para corrigir atos de simples administração do processo, a configurar
‘error in procedendo’
.

Em pesquisa deveras aligeirada, podem ser mencionados, no sentido da inadmissibilidade, sempre, os julgados proferidos nos Mandados de Segurança n. 23.758, 23.735, 26.851 (publicado na ‘Revista de Jurisprudência’ deste Tribunal, 89/170), 28.206, 40.343 (‘
in
Revista’ cit. 94/258), 39.238, 41.193, 41.489, 584013411, 586000739 e 588010710.

2. No caso concreto, acresce tratar-se de mandado de segurança voltado ao objetivo de obstar a eficácia de decisório proferido pela Câmara em outro mandado de segurança, também este impugnativo de ato judicial.

Essa particularidade põe em dramático destaque o absurdo a que pode conduzir a admissão do remédio heroico em hipótese tais, impossibilitada a fixação de um limite teórico ao número de sucessivos mandados de segurança, de cujos julgamentos nada impediria resultar uma infindável oscilação de resultados, com grave prejuízo ao interesse não de uma, mas de ambas as partes em litígio; com perigoso comprometimento da estabilidade das soluções jurisdicionais e com periclitação da própria dignidade e prestígio da função judiciária. [...]

Tenho posição conhecida dos eminentes Colegas no que diz respeito à admissibilidade de mandado de segurança como via de ataque a ato jurisdicional típico, em sentido francamente restritivo, por motivos que, tão conhecidos são, me dispenso de repetir, e com maioria de motivos parece-me inteiramente inadmissível a impetração de mandado de segurança
como via de ataque a uma decisão em sentido estrito próprio, no sentido de aplicação jurisdicional de direito a fatos feita por um órgãos fracionário do Tribunal
.

Basicamente, a ideia que me parece suficiente para excluir a admissibilidade do mandado de segurança em tais hipóteses é a que vem sendo repetidamente desenvolvida em votos, alguns deles merecedores de especial destaque pela profundidade com que trataram o tema neste mesmo Colegiado.
E, em princípio, poder-se-ia talvez reduzir a argumentação à ideia de que a decisão de um órgão fracionário é decisão do Tribunal. Quando a Câmara decide, o Tribunal decidiu; quando o Grupo decide, o Tribunal decidiu; quando uma das Secções do Tribunal decide, o tribunal decidiu
. O mandado de segurança, postas assim as coisas, não funcionaria nem sequer como um sucedâneo de recursos;
funcionaria como uma espécie de pedido de reconsideração, dirigido ao mesmo Tribunal, apenas com uma composição diferente e nem necessariamente mais numerosa
,
porque podemos imaginar perfeitamente que o ato hostilizado promane das colendas Câmaras Cíveis Reunidas que, exatamente como este Plenário, tem vinte e cinco componentes
.

Permito-me colher de um voto, importantíssimo pela profundidade com que essa análise, da lavra do eminente Des. Edson Alves de Souza, hoje jubilado, as seguintes considerações:
Decisão da Câmara é decisão do Tribunal, ao qual ela pertence. Assim, pretender-se-ia que, num mesmo Tribunal, um órgão reformasse decisões de outro, obviamente de igual nível jurisdicional
.
E nem seriam invocáveis, por suposta analogia, as hipóteses de embargos infringentes e de ações rescisórias, de competência de órgãos do mesmo Tribunal, porque assentam em pressupostos inteiramente diversos
.

Aqui me permitiria acrescentar um breve comentário, no sentido de que, não apenas os pressupostos são diversos, como se trata de modalidade de impugnação explicitamente prevista em lei, o que na hipótese não acontece. Prossegue aquele ilustrado voto: A admissibilidade pretendida pressupõe que o órgão dotado de maior número de juízes tem maior hierarquia jurisdicional que o menos numeroso. No entanto, a ser válido esse critério numérico, não se precisaria subir ao Órgão Especial para atacar provimentos de Câmaras isoladas, bastando eleger o Grupo. Para decisões deste, ter-se-iam como competentes as Câmaras Reunidas e, finalmente, para decisões desta, sim, vir-se-ia ao Órgão Especial
.
Ter-se-ia, em qualquer hipótese, uma terceira instância dentro da segunda. Aliás, como acabo de ponderar, nem mesmo o critério numérico existe mais para todos os casos
.

No julgamento do Mandado de Segurança n. 34.121, encontro também um voto que a mim, pessoalmente, impressiona pela excelência de análise do tema, da lavra do eminente Des. Cristiano Graeff Júnior, também hoje jubilado: ‘O mandado de segurança é um remédio heroico constitucional; não é supraconstitucional. Supõe o ordenamento jurídico que existe no país e este ordenamento jurídico faz com que, em matéria jurisdicional, haja determinadas instâncias, a primeira e a segunda instância.
A segunda instância do Tribunal de Justiça apresenta-se pelas suas Câmaras isoladas, que funcionam com o Tribunal de Justiça e delas não cabem recurso para o Tribunal Pleno, porque o Tribunal Pleno não é uma terceira instância
. Cabe, quanto muito, recurso para o egrégio STF, que é único Pretório com autoridade para revisar decisões do Tribunal. Acrescentaria eu, por qualquer dos seus órgãos. (...).

Fundamentalmente - repito - tudo está em que o Tribunal é tão Tribunal quando julga por seu Plenário, como nos casos em que julga por qualquer de seus órgãos fracionários. A decisão de qualquer órgão fracionário é decisão do Tribunal. Não há nenhuma hipótese e o próprio sistema o comportaria logicamente, em que esteja previsto recurso para o Tribunal Pleno de decisões proferidas por órgãos fracionários, exatamente porque se trata de um só Tribunal
. E como dito naquele excelente voto do Des. Alves de Souza,
não há uma terceira instância dentro da segunda. Não pode haver, é contrário ao sistema, é contrário à própria lógica organizacional do Poder Judiciário
.

Nessa perspectiva, é importantíssimo, a meu sentir, ter presente que não há uma relação hierárquica entre os órgãos que compõem um Tribunal. Não se pode dizer que, do pondo de vista do exercício da jurisdição, algum dos órgãos fracionários esteja colocado acima de algum outro órgão fracionário, exceto no sentido de que, quando em lei prevista a hipótese, pode caber recurso da decisão de um órgão fracionário para algum outro órgão fracionário. Tal não é o caso deste Tribunal Pleno, cuja competência, em nenhum caso, envolve recurso de órgãos menores, de órgãos fracionários seus
. (...)

Se passarmos a admitir essa sucessão de medidas e contramedidas judiciais, nós criaremos um estado de tal insegurança para as partes que o ingresso em juízo corre o risco de tornar-se alguma coisa de lotérico, alguma coisa de assustadoramente insegura
.

Para que não se desestruture o arcabouço processual, para que se preserve o sistema de remédios, de impugnação, de prazos e de preclusões, sem o qual o processo não pode sobreviver, tenho por inadmissível, absolutamente, o mandado de segurança contra ato jurisdicional de Câmara perante o Tribunal Pleno. Não entro na discussão que se tem travado aqui, neste Plenário, em torno de ser essa inadmissibilidade intrínseca, ou se uma inadmissibilidade decorrente da falta de competência do órgão. Para mim, as duas questões se identificam. Na realidade, não há órgão competente, não há órgão jurisdicional competente para este mandado de segurança, precisamente porque ele não é cabível”
(Revista de Jurisprudência Do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no 134, junho, ano XXIV, 1989 - pg. 229/234)

Trago ainda o seguinte julgado deste Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE CÂMARA CÍVEL -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO HIERARQUICA ENTRE OS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL
- INADMISSIBILIDADE DO WRIT - CARÊNCIA DA AÇÃO. O mandado de segurança não se presta a atacar acórdão de órgão fracionário do mesmo Tribunal, criando outra instância dentro da mesma. O sentido teleológico do art. 21, VI e 101, § 4o, ambos da LOMAN,
não autoriza supor que o Pleno
, à exceção das hipóteses previstas em lei (embargos infringentes e ação rescisória),
possa reformar decisões da Turma ou Câmara, tomadas segundo a competência prevista no Regimento Interno
.”
(N.U 0004488-06.2009.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, 29/3/2010)

Nesse contexto, a solução processual escorreita, no caso, é declarar a incompetência deste Órgão Especial e determinar o envio dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a quem compete processar e julgar esta revisional
.

Cabe repetir que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública [como apontou o e. Des. Paulo da Cunha, em seu voto-vista], o exame da competência precede a prescrição, cabendo, portanto, ao juiz natural declará-la [a prescrição], a meu ver.

Para tanto, valho-me dos seguintes julgados do STJ:

“
Sendo incompetente para o processamento da investigação, falece competência a esta Corte Superior para apreciar as alegações de prescrição
dos delitos investigados (...). Todos
esses pleitos serão oportunamente apreciados pelo juízo competente
.”
(AgRg na Sd n. 455/PR, Ministro Og Fernandes, Corte Especial, 28/6/2019)

“
Não caberia ao Tribunal incompetente analisar eventual prescrição da pretensão punitiva estatal
, com relação ao paciente Mario Pereira, sob pena de usurpar a competência da Justiça Federal.”
(HC n. 650.842/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 1/6/2021)

“(...)
a alegação de prescrição dos crimes remanescentes deverá ser examinada pelo Juízo estadual, agora competente para processar e julgar o feito
. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 741.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/6/2022)

De mais a mais, o e. Des. Marcos Machado, embora também tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva, adentrou no mérito da revisional ao legitimar o direito do requerente à indenização por erro judiciário, direito este que o Órgão Especial não tem competência para reconhecer.

Com essas considerações,
declaro
a incompetência deste Órgão Especial para processar e julgar esta revisional, determinando, por conseguinte, o encaminhamento dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Caso ultrapassada a preliminar, acompanho o voto do e. Des. Marcos Machado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL):

Divirjo do voto do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o VOGAL):

Após análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar ao Desembargador Orlando de Almeida Perri, para reconhecer a incompetência deste Órgão Especial para processar e julgar esta revisional, determinando, por conseguinte, o encaminhamento dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Divirjo do voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023